Tribunal: TJSP
Processo: 1000417-12.2019.8.26.0505
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração n. 1000417-12.2019.8.26.0505/50000 – Voto. 19.735 1
Registro: 2020.0000128787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000417-12.2019.8.26.0505/50000, da Comarca de Ribeirão Pires, em que são
embargantes MGTRANS MINAS GERAIS TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA,
VITOR RODRIGUES FERNANDES, PAULO RENATO RODRIGUES FERNANDES,
ANDRÉ CAIXETA BABILONA e VINICIUS RODRIGUES FERNANDES, são
embargados WANDERSON KALIL e WELINGTON KALIL.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram parcialmente os embargos, mas sem
efeitos infringentes. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO
E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
MOURÃO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração n. 1000417-12.2019.8.26.0505/50000 – Voto. 19.735 2
Embargos de Declaração n. 1000417-12.2019.8.26.0505/50000
Voto n. 19.735
Comarca:
Ribeirão Pires (1a Vara Cível)
Embargantes:
Mgtrans Minas Gerais Transporte e Serviços Ltda., Vinícius
Rodrigues Fernandes, André Caixeta Babilona, Vitor
Rodrigues Fernandes e Paulo Renato Rodrigues Fernandes
Embargados:
Wanderson Kalil e Wellington Kalil
MM. Juiz:
Walter de Oliveira Júnior
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento ao
apelo interposto pelos embargados (exequentes) para
afastar a sentença de extinção da execução de título
executivo extrajudicial.
Erro material que ora se espanca para decotar do acórdão
artigo do Código de Processo Civil que não traz
correspondência com o tema em debate.
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, mas sem efeitos
infringentes.
I Relatório.
Trata-se de embargos de declaração manejados por Mgtrans
Minas Gerais Transporte e Serviços Ltda., Vinícius Rodrigues Fernandes, André
Caixeta Babilona, Vitor Rodrigues Fernandes e Paulo Renato Rodrigues Fernandes
contra o acórdão unânime de fls. 173/186 dos autos anexos que, nos autos dos
embargos à execução opostos pelos ora embargantes, deu provimento ao recurso
interposto pelos exequentes, ora embargados, para afastar a sentença que extinguiu
a execução de título executivo extrajudicial sem resolução do mérito, nos termos do
artigo 485, VII, do Código de Processo Civil.
Os embargantes imputam três erros materiais ao acórdão (fls.
1/3).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração n. 1000417-12.2019.8.26.0505/50000 – Voto. 19.735 3
II Fundamentação.
Estes embargos de declaração comportam acolhimento
parcial, pois observado erro material no acórdão.
A fls. 181 ficou consignado que “A despeito da previsão do
§1o do art. 941 do CPC, a existência de cláusula compromissória no título que se pretende
executar limita a cognição do Juízo Estatal em relação à matéria deduzida nos embargos, de modo
a preservar a competência que, por vontade das partes, foi atribuída ao Juízo Arbitral (...)”
(destaques não originais).
Ocorre que a frase em destaque, “A despeito da previsão do §
1o do art. 941 do CPC” deve ser decotada, pois o dispositivo legal não guarda
pertinência com o caso concreto.
Segundo os embargantes, também haveria erro no acórdão
quanto a seguinte afirmação: “não deve prevalecer a conclusão do juízo de primeiro grau
quanto à incompetência da Justiça Estatal para a execução dos títulos de crédito com origem no
contrato a despeito da existência de cláusula compromissória” (fls. 181).
Afirmam que a sentença reconheceu a competência da câmara
arbitral porque teria restado “clara a divergência entre as partes acerca da interpretação de
cláusula contratual” (fls. 2).
Todavia, em relação ao trecho do decisum acima transcrito não há
erro material a ser sanado. Para chegar a essa conclusão basta a leitura atenta do
acórdão, em especial em fragmento precedente a frase acima transcrita (fls. 179):
Os fundamentos dos embargos à execução e a impugnação
apresentada pelos apelantes interpretam o contrato de maneira diversa,
ambos com fundamento em previsões contratuais.
(...)
Significa dizer que a execução do contrato de compra e venda e das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração n. 1000417-12.2019.8.26.0505/50000 – Voto. 19.735 4
notas promissórias depende da opção pela interpretação particular de cada
uma das partes, o que evidencia a dúvida prevista na cláusula
compromissória, atraindo, assim, a competência da Câmara Arbitral para
solucionar a lide no que se refere ao pagamento da parcela final do preço de
aquisição das contas sociais, a depender do reconhecimento do direito à
compensação de créditos.
Por fim, também não há erro na frase “caso instaurado o
procedimento arbitral pelos apelantes (...)” (fls. 185). Primeiro porque não se está a
afirmar que a instauração “deve” ser feita pelo apelante, mas sim que este pode
instaurar o procedimento para discutir as cláusulas do contrato, assim como
também pode ser instaurado pelo apelado.
III Conclusão.
Diante do exposto, acolhem-se parcialmente estes embargos
de declaração, para espancar o erro material na conformidade do que acima foi
explicitado e assentado, sem modificação do julgado.

MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)